Tribunal: CARF
Processo: 10768.100868/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.100868/2003-41
ACÓRDÃO
1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUSTRAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF NÃO DECLARADO NA DIPJ.
ERRO FORMAL. RECONHECIMENTO. O erro no preenchimento da DIPJ que
resulta na omissão de IRRF devidamente comprovado por documento hábil
não obsta o reconhecimento do direito creditório, devendo prevalecer a
verdade material sobre a forma.
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. VARIAÇÃO POR AUMENTO DE CAPITAL DE
TERCEIRO. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. O acréscimo no valor de
investimento decorrente de aumento de capital subscrito por terceiro na
investida constitui variação patrimonial excluível do Lucro Real, nos termos
do art. 33, § 2o do Decreto-Lei no 1.598/77.
SALDO NEGATIVO. LIMITAÇÃO AO IRRF COMPROVADO. PREJUÍZO FISCAL.
Reconhecidas as exclusões de equivalência patrimonial que resultam em
prejuízo fiscal, o saldo negativo limita-se ao valor das antecipações
efetivamente comprovadas nos autos, correspondente ao IRRF de R$
1.077.287,19.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito creditório
da recorrente no valor de R$ 1.061.861,88 e homologar as compensações efetuadas até esse
limite e a consequente baixa proporcional dos débitos compensados.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
2

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 232 a 245) interposto contra a Decisão da 4a
Turma da DRJ/RJOI (e-fls. 216 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
1.
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação de fls. 01/02 e as
DCOMPs eletrônicas múltiplas (fls. 27 a 96), através das quais a interessada alega possuir crédito
relativo a suposto SN de IRPJ apurado no AC 1999, no valor de R$ 1.598.447,30.
2.
A controvérsia originou-se do fato de que a interessada não declarou na DIPJ/2000
o IRRF sobre ganhos de capital no valor de R$ 1.077.286,85, alegando erro de preenchimento.
3.
A DRJ entendeu que, sem a correta declaração do IRRF na Ficha 13-A da DIPJ, não
restava comprovado o saldo negativo pleiteado.
Da Decisão da DRJ
4.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que indeferiu pedido de compensação referente a suposto saldo negativo de
IRPJ do AC 1999, no valor de R$ 1.598.447,30, a DRJ/RJ01 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando as compensações pleiteadas.
1. Possibilidade de Compensação de IRRF como Saldo Negativo sem Declaração na DIPJ

5.
A contribuinte alega possuir saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.598.447,30
decorrente de IRRF sobre ganhos de capital em aplicações financeiras no Banco Pactual S/A, que
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
3
por equívoco não foi declarado na DIPJ/2000. Argumenta que a existência de erro formal não
macula a existência do saldo negativo.
6.
Fundamentação da DRJ:
- O IRRF constitui mera antecipação do IRPJ devido e deve ser obrigatoriamente informado na
Ficha 13 A da declaração de rendimentos
- A contribuinte não informou os valores de IRRF em sua DIPJ (ficha 13 A, linha 13) nem
apresentou declaração retificadora para ajustar os valores
- O direito à restituição/compensação depende da apuração efetiva do saldo negativo na
declaração
2. Possibilidade de Retificação da DIPJ após o Prazo Decadencial
7.
A contribuinte argumenta que o equívoco no preenchimento da DIPJ poderia ser
sanado pela própria autoridade fiscal, que teria competência para retificar a declaração.
8.
Fundamentação da DRJ:
- A Administração Tributária não pode ficar indefinidamente à disposição do contribuinte para
retificações
- A recepção de eventual declaração retificadora deve observar o prazo decadencial de 5 anos
- Não há previsão legal para que o Fisco refaça a DIPJ do contribuinte
- Cabe ao contribuinte apresentar a retificação dentro do prazo decadencial
III – CONCLUSÃO
9.
A DRJ/RJ01 julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não
homologou as compensações pleiteadas, por entender que:
1. A apuração do IRPJ para o AC 1999 não se reveste das necessárias certeza e liquidez
2. Não houve comprovação do crédito junto à Fazenda Pública nem sua atual disponibilidade
3. O contribuinte não cumpriu a obrigação de declarar o IRRF na DIPJ nem apresentou
retificadora tempestiva
10.
Por unanimidade de votos, o colegiado manteve o despacho decisório da
DIORT/DERAT/RJO que indeferiu o pedido de compensação.

Do Recurso Voluntário
II - DO DIREITO
Erro Formal no Preenchimento da DIPJ e Comprovação do Direito Creditório
11.
A recorrente alega:
- Apurou saldo zero de IRPJ a recolher em 1999, conforme Ficha 13-A da DIPJ/2000
- Por equívoco, deixou de declarar IRRF de R$ 1.077.286,85 devido em razão de resgate de
aplicações financeiras
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
4
- A existência de mero erro formal no preenchimento da DIPJ não pode macular o direito ao
crédito
- O IRRF é antecipação do IRPJ devido e deve ser deduzido do imposto apurado ao final do
período (cf. Art. 773 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99); Ato Declaratório SRF n.o 03, de 07 de
janeiro de 2000)
Validade do Informe de Rendimentos como Prova da Retenção e do Crédito
12.
Aduz:
- O Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora (Banco Pactual S/A) é documento
hábil e idôneo para comprovar a retenção e o recolhimento do imposto, gerando crédito a ser
deduzido ou compensado.
Acostou à Manifestação de Inconformidade o Informe de Rendimentos, comprovando o ônus da
retenção do imposto, conforme art. 4o da IN SRF n.o 119/2000.
- Apresentou Livro Razão comprovando o valor do saldo negativo

Impossibilidade Temporal de Retificação da DIPJ/2000 e Pedido de Retificação de Ofício
13.
A Recorrente não retificou a DIPJ/2000 devido à impossibilidade temporal, pois o
prazo de 5 anos para retificação já havia transcorrido. Solicitou, então, que a retificação fosse
efetuada de ofício, o que foi negado pela DRJ.
14.
Alega que a DIPJ pode ser retificada de ofício, conforme art. 21 do Decreto-Lei n.o
1.967/82, não havendo prejuízo ao Fisco. A retificação decorreria da procedência do direito
creditório, pois o Fisco tem o dever de reconhecer o recolhimento indevido. O PN COSIT n.o 67/86
distingue os institutos de retificação da declaração, impugnação do lançamento e pedido de
restituição, e o item 4.1 dispõe que a própria administração tributária tem o dever de reconhecer
o ato ilícito, representado pelo pagamento sem título.
Impossibilidade de um Vício Formal Extinguir o Direito da Recorrente e Dever de
Intimação das Fontes Retentoras
15.
Alega que Um simples vício formal (erro no preenchimento da DIPJ) não pode
extinguir o direito da Recorrente, pois a Receita Federal tem como verificar a existência do IRRF
recolhido através dos Informes de Rendimentos Financeiros e da DIRF apresentada pelas fontes
retentoras. A autoridade fiscal deveria ter intimado as fontes retentoras para apresentarem as
DIRFs, em busca da verdade material.
16.
A não intimação das fontes retentoras contraria os princípios da moralidade,
eficiência e celeridade, previstos no art. 37 da CF e no art. 2o da Lei n.o 9.784/99. A simples
ocorrência de erro formal não macula a existência do saldo negativo apurado. Cita doutrina (De
Plácido e Silva) para reforçar que vícios de forma não invalidam o ato jurídico quando são
sanáveis.
Prevalência da Verdade Material e Jurisprudência do Conselho de Contribuintes
17.
Sustenta Meras questões formais não podem se sobrepor à efetiva existência do
crédito, devendo prevalecer o princípio da verdade material.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
5
18.
Cita diversas decisões do Conselho de Contribuintes (Acórdãos 104-23310, 104-
22911, 106-11100, 104-22587, 107-04121, 303-121078, 301-29393, 301-29404, 104-17249, 108-
07418, 105-16286, 108-08805) para embasar a tese da prevalência da verdade material sobre a
forma, e que erros ou equívocos não podem se transformar em fatos geradores de obrigação
tributária.
III - DO PEDIDO
19.
A Recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reconhecido o direito creditório pleiteado e homologadas as compensações efetuadas.
Resolução no 1401-000.701 (fls. 273-276)
20.
Expõe os fatos. A DRJ indeferiu o pedido de compensação alegando que a
Recorrente não teria apurado saldo negativo de IRPJ na ficha 13 A da DIPJ/2000 e que a simples
existência de erro formal não macula a existência do saldo negativo apurado, sendo necessária a
inclusão dos valores retidos na ficha 13A da respectiva DIPJ. A Recorrente alegou que apurou saldo
negativo de IRPJ em 1999, mas, por equívoco, deixou de declarar na DIPJ/2000 o IRRF devido em
razão do ganho de capital obtido em aplicações financeiras.
21.
Por unanimidade, a Turma converteu o julgamento em diligência.
22.
O Relator considerou que, embora o erro no preenchimento da DIPJ não impeça a
fruição do crédito, é imprescindível que a existência do saldo negativo esteja devidamente
demonstrada. Destacou que a Recorrente apresentou informe de rendimentos do Banco UBS
Pactual S/A e cópia do livro razão, mas que tais documentos, por si só, não eram suficientes para
comprovar o direito creditório, pois apenas demonstravam as retenções, mas não os valores
devidos.
23.
Determinou que a Recorrente fosse intimada a comprovar os valores efetivamente
devidos no período (ano-calendário de 1999) por meio de escrituração contábil idônea, tais como
balancetes, LALUR e Demonstrativo do Resultado do Exercício.
Despacho de Diligência no 44.851/2022
24.
Após a intimação, a Recorrente apresentou os documentos solicitados: livro diário,
livro razão e planilha com levantamentos anuais e mensais dos resultados.
25.
A Autoridade Fiscal analisou os documentos e concluiu que:
O resultado contábil de 1999 (lucro de R$ 32.960.590,09) estava devidamente registrado na DIPJ
e no Livro Razão.
Na apuração do Lucro Real, a Recorrente excluiu R$ 32.857.754,57, a título de equivalência
patrimonial e R$ 305.062,42 a título de "Ganho de Capital".
Estes valores podem ser verificados na conta contábil 15101-71 (livro razão fls. 443/444). Veja-se
abaixo:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
6

O valor de R$ 32.857.754,67 equivale ao saldo final da conta em 31/12/1999 subtraído do saldo
inicial em 01/01/1999 menos o valor registrado como ganho de capital (R$ 305.062,42).
A exclusão da equivalência patrimonial era possível, mas a exclusão do "Ganho de Capital" não
tinha amparo legal, a menos que houvesse norma de isenção ou não incidência, o que não foi
comprovado.
26.
A Autoridade Fiscal recalculou o saldo negativo de IRPJ, considerando a não
exclusão do "Ganho de Capital".
27.

28.
O Imposto de Renda devido no período seria de R$ 15.425,31, correspondente à
aplicação da alíquota de 15% sobre o Lucro Real.
29.

[2] Conforme Livro Razão conta 11.904-4 (fls 440/441).
30.
O novo valor do saldo negativo apurado foi de R$ 1.061.861,88.
31.
Em síntese:
1. Lucro Contábil Confirmado: R$ 32.960.590,09
Valor devidamente registrado na DIPJ e no Livro Razão (fls. 453)
2. Exclusões no LALUR:
Equivalência Patrimonial: R$ 32.857.754,67 (exclusão aceita)
"Ganho de Capital": R$ 305.062,42 (exclusão rejeitada)
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
7
32.
3. Cálculo da Autoridade Diligenciante:
Descrição
Valores em Reais
Resultado Contábil
32.960.590,09
Adições ao Lucro
0,00
Exclusão - Equivalência Patrimonial (32.857.754,67)
Exclusão - Ganho de Capital
0,00
Lucro Real
102.835,42
33.
4. IRPJ e Saldo Negativo:
IRPJ devido (15% sobre R$ 102.835,42): R$ 15.425,31
IRRF comprovado: R$ 1.077.287,19
Saldo Negativo reconhecido: R$ 1.061.861,88
34.
Conclusão da Autoridade Fiscal:
A equivalência patrimonial não inclui resultado fiscal, sendo possível sua exclusão
Os "ganhos de capital" não podem ser excluídos do Lucro Real, salvo norma específica de
isenção/não incidência
A correção dos valores deve ser nominal, sem atualização prévia
35.

36.

Manifestação da Recorrente (e-fls. 474 e ss / e-fls. 488 e ss.)
37.
A Recorrente alega que:
O valor de R$ 305.062,42 foi equivocadamente denominado "Ganho de Capital" no Livro Razão.
O referido valor decorre da variação no valor do patrimônio líquido (PL) da CIA de Investimento
Latino Americana, em razão de aumento de capital realizado pela acionista Arbra S.A.
A Recorrente apresenta a Ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 23/03/1999 da CIA de
Investimento Latino Americana, que comprova o aumento de capital.
A Recorrente apresenta a Lista de Presença anexa à AGE, que demonstra seu percentual de
participação societária na CIA de Investimento Latino Americana antes do aumento de capital
(15,9328%).
A Recorrente apresenta cópia do seu Livro Diário, que demonstra o lançamento contábil do valor
de R$ 305.062,42 a débito na conta de ativo relativa ao investimento na CIA de Investimento
Latino Americana, com contrapartida no resultado.
Embora tenha havido equívoco na descrição do lançamento contábil, a exclusão do valor no
LALUR foi correta, pois as receitas de equivalência patrimonial não são tributáveis, conforme o
art. 389 do RIR/99 (atual art. 426 do RIR/2018).
38.
Demonstração:
39.
Origem do Valor:
Aumento de capital na CIA de Investimento Latino Americana: R$ 1.914.682,74
Participação societária da Austral: 15,9328%
Equivalência patrimonial correspondente: R$ 305.062,42 (15,9328% × R$ 1.914.682,74)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
8
40.
Comprovação Documental:
Doc. 01: Ata de AGE de 23/03/1999 da CIA de Investimento Latino Americana
Doc. 02: Livro Diário da Austral demonstrando lançamento contábil de março/1999
41.
Lançamento Contábil (março/1999):
Débito: Conta de Investimento - R$ 305.062,42
Crédito: Resultado (equivocadamente denominado "Ganho de Capital")
42.
Argumentação Jurídica:
Art. 389 do RIR/99: receitas de equivalência patrimonial não integram a base de cálculo do Lucro
Real
A exclusão no LALUR foi correta, apesar do erro de nomenclatura contábil
O equívoco na descrição contábil não altera a natureza jurídica do fato
43.
Apuração, se aceita a natureza de equivalência patrimonial:
Lucro Real: (R$ 202.227,00) - prejuízo fiscal
IRPJ devido: R$ 0,00
Saldo Negativo integral: R$ 1.598.447,30
Pedido: Reforma do acórdão recorrido e reconhecimento integral do crédito
44.
A Recorrente reitera o pedido de conhecimento e provimento do Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
45.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento de compensação de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 1999. Após conversão em diligência por este Conselho, a autoridade
fiscal reconheceu parcialmente o crédito no valor de R$ 1.061.861,88, rejeitando a exclusão de R$
305.062,42 lançado contabilmente como "Ganho de Capital".
Da Comprovação do IRRF Não Declarado na DIPJ
46.
A primeira questão diz respeito ao reconhecimento de IRRF no valor de R$
1.077.287,19 que, por equívoco, não foi informado na DIPJ/2000. A recorrente comprovou sua
existência através do Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco Pactual e da escrituração
contábil apresentada na diligência (e-fl. 196).
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
9
47.
Conforme estabelece o art. 4o da IN SRF 119/2000, o Comprovante Anual de
Rendimentos constitui documento hábil para comprovar o imposto retido na fonte a ser deduzido
ou compensado. A ausência de informação na DIPJ, quando comprovado o equívoco, não pode
obstar o reconhecimento de direito creditório materialmente existente, devendo prevalecer o
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário.
48.
Assim, reconheço a existência do IRRF no valor de R$ 1.077.287,19, devidamente
comprovado nos autos.
Da Natureza Jurídica do Valor DE R$ 305.062,42
49.
A questão central do presente recurso reside na definição da natureza jurídica do
valor de R$ 305.062,42, registrado contabilmente como "Ganho de Capital" mas que, segundo
sustenta a recorrente, possui natureza de equivalência patrimonial.
50.
A manifestação apresentada após a diligência trouxe elementos probatórios
esclarecedores. A análise da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CIA de Investimento Latino
Americana, realizada em 23 de março de 1999, demonstra que houve aumento de capital no valor
de R$ 1.914.682,74, mediante emissão de 278.702 ações ordinárias e 557.404 ações preferenciais,
integralmente subscritas pela Arbra S.A.
51.
A documentação societária comprova que a Austral detinha 50.559.777 ações de
um total de 318.167.661 ações após o aumento de capital, correspondendo a uma participação de
15,9328%.
52.
O Livro Diário da Austral confirma que em março de 1999 foi efetuado lançamento
a débito na conta de investimento no valor de R$ 305.062,42, com contrapartida no resultado (e-
fl. 500). A análise dos fatos demonstra que se trata de reflexo contábil do aumento patrimonial
decorrente do aumento de capital da investida.
53.
Contudo, identifico inconsistência técnica no valor registrado pela recorrente.
Da Inconsistência no Cálculo da Equivalência Patrimonial
54.
A recorrente aplicou simplesmente seu percentual de participação sobre o valor
total do aumento de capital (15,9328% × R$ 1.914.682,74 = R$ 305.062,42).
55.
Este cálculo está tecnicamente incorreto para fins de equivalência patrimonial
decorrente de variação no percentual de participação. A equivalência patrimonial nesta hipótese
deve refletir a variação efetiva no direito sobre o patrimônio líquido preexistente da investida,
considerando todas as contas que o compõem (capital social, reservas de lucros, etc.).
56.
O método correto seria:
Calcular o direito sobre o PL total ANTES do aumento de capital
Calcular o direito sobre o PL total APÓS o aumento de capital
A diferença entre esses valores constituiria a real variação por equivalência patrimonial
57.
A simples aplicação do percentual sobre o novo aporte não corresponde à
metodologia adequada para o cálculo da variação no percentual de participação. A variação no
percentual corresponde ao reflexo da altera
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.644 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100868/2003-41
10
Da Apuração do Saldo Negativo
58.
Quanto à exclusão do valor de R$ 32.857.754,67 relativo ao resultado de
equivalência patrimonial, acolho o entendimento da Autoridade Diligenciante. Conforme
demonstrado na análise contábil, este montante corresponde ao resultado de equivalência
patrimonial da participação na CIA de Investimento Latino Americana, o qual, nos termos do art.
389 do RIR/99, não integra a base de cálculo do Lucro Real.
59.
Reconhecida apenas a exclusão da equivalência patrimonial de R$ 32.857.754,67, e
rejeitada a exclusão da "variação patrimonial" de R$ 305.062,42 pelo valor incorreto apresentado,
mantém-se o Lucro Real de R$ 102.835,42 apurado pela autoridade diligenciante.
60.
Consequentemente, o IRPJ devido no período é de R$ 15.425,31 (15% sobre R$
102.835,42).

61.
Deduzido o IRRF comprovado de R$ 1.077.287,19, o saldo negativo a ser
reconhecido é de R$ 1.061.861,88, conforme apurado na diligência fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório da recorrente no valor de R$ 1.061.861,88, determinando a
homologação das compensações até esse limite e a consequente baixa proporcional dos débitos
compensados.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 543
DF CARF MF
Original